Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719837-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KADMIEL KADESH FERREIRA DE ASSUNCAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 72329333) interposta pelo Autor contra a sentença ID 72329331, proferida em ação de indenização por danos materiais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CADIMIEL FERREIRA DE ASSUNCAO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O autor afirma que tentou sacar a quantia depositada no Banco requerido a título de PASEP e para sua surpresa havia apenas a quantia de R$ 703,00, conforme demonstrativo que junta. Alega que, ao pedir todos os extratos referentes a sua conta individual do PASEP, verificou que se os valores fossem acrescidos de juros e correção de forma correta totalizariam valor bem maior que o disponibilizado, sendo certo que o valor que tem a receber é de R$ 48.590,17 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e dezessete centavos). Assim requer que seja reconhecido o direito à revisão dos índices de correção monetária relativamente aos expurgos inflacionários, adequando os índices dos períodos 88/89 e 89/90, para que sejam aplicados os índices plenos de inflação; a declaração da a ilegalidade do redutor “L” criado pela Resolução CMN 2131/94, conforme demonstrado na exordial, vez que cria um fator de expurgo permanente da correção monetária aplicada no PISPASEP a partir de 12/1994, devendo ser aplicada para o período a TJLP Plena, conforme planilha de cálculos demonstrada; que o réu seja condenado a restituir os valores não creditados na sua conta PASEP, corrigidos monetariamente e com juros de mora da data do evento, Súmula 54 do STJ, a título de Dano Materiais no montante de R$ R$ 48.590,17 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e dezessete centavos), já deduzido o que foi recebido. O banco requerido ofertou contestação de ID n. 81760195, impugnando a gratuidade de justiça e o valor da causa e alegando, em preliminar, necessidade de suspensão do feito, sua ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça estadual ante a necessidade de litisconsórcio com a União e a prescrição quinquenal. No mérito, defende a inexistência de valores devidos; a inexistência de dever reparatório por danos materiais; a inaplicabilidade do CDC; a inexistência de dever reparatório por dano moral; a inviabilidade de inversão do ônus da prova; e a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, caso superadas as preliminares, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. O autor se manifestou em réplica (ID n. 83787019). O processo foi suspenso e retornou à tramitação após o julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ. Saneador ao ID n. 188666217, rejeitando as preliminares suscitadas e deferindo o pedido de prova pericial. Laudo pericial em ID 198430962. É o relatório do que basta. Passo a decidir. O Juízo a quo pontuou que: 1) as questões de prescrição e legitimidade do Banco do Brasil S/A já foram definidas pelo STJ no Tema 1150, de modo que ficam rejeitadas as preliminares; 2) entendeu que o laudo confeccionado unilateralmente pelo Autor não pode ser acolhido, pois não apresenta os mesmos parâmetros estabelecidos na tabela aprovada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP; 3) salientou que, de acordo com o laudo pericial, o saldo existente em favor do Autor é de R$ 49,03. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno a ré a pagar à autora a quantia de R$ 49,03 (quarenta e nove reais e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data do saque a menor que o devido. Dessa forma, resolvo o mérito nos termos do inc. I, art. 487 do CPC. Em razão da sucumbência mínima do réu, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §8o do CPC. O Autor apela (ID 72329333). Alega que: 1) O Juízo a quo desconsiderou o pleito referente à aplicação dos expurgos inflacionários e adotou cálculo que não recompõe integralmente as perdas sofridas pelo Apelante em sua conta PASEP; 2) Alega que houve equívoco no cálculo pericial, pois era imprescindível a consideração dos expurgos inflacionários e da ilegalidade de redutores, o que violou o direito à correção monetária plena; 3) Defende que o cálculo pericial que deveria ser acolhido foi o que resultou o valor de R$ 5.269,86 devido pelo Banco, pois contemplou a incidência dos expurgos inflacionários; 4) Aduz que a legislação do PASEP “embora estabeleça diretrizes para a remuneração das contas, não pode ser interpretada como uma autorização para o confisco inflacionário ou para a supressão de direitos. O princípio da correção monetária plena, que visa a manutenção do valor real da moeda e a vedação do enriquecimento sem causa, é de ordem pública e deve nortear a interpretação de qualquer norma infraconstitucional”; 5) Alega que “A pretensão do Apelante é, tão somente, ver recomposto o valor de sua conta PASEP, expurgando-se os efeitos de uma política de correção monetária que se mostrou insuficiente e injusta”; 6) Defende que “A "má gestão dos valores depositados" se materializa justamente quando o Banco Apelado, mesmo ciente dos índices inflacionários reais de determinados períodos (como os relativos aos Planos Verão e Collor I), opta por aplicar índices inferiores ou não aplicar qualquer correção compensatória, permitindo que o patrimônio do Apelante fosse corroído pela inflação. Esta conduta omissiva e lesiva é a falha na prestação do serviço que atrai a responsabilidade do Apelado”; 7) Sustenta que o Banco do Brasil teve enriquecimento ilícito ao não creditar na conta PASEP do Apelante os valores correspondentes aos expurgos inflacionários; 8) Aduz que foi injusta a condenação do Apelante aos ônus sucumbenciais, pois foi a recusa do Apelado em aplicar corretamente os índices de correção monetária que compeliu o Apelante a ajuizar a ação. Requer: No mérito, DAR INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a r. Sentença de ID 232953970, a fim de: i. Julgar procedente o pedido de recomposição do saldo PASEP do Apelante, para condenar o Apelado, BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento da quantia de R$ 5.269,86 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referente à diferença apurada pelo Sr. Perito Judicial no Apêndice V do Laudo Pericial (ID 198430962), cálculo este que contempla a recomposição dos expurgos inflacionários, já devidamente atualizado e com juros até a data base do laudo (março/2024), devendo este valor ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data-base do laudo pericial (março/2024) até o efetivo pagamento; ii. Subsidiariamente, caso se entenda por valor diverso, que a condenação seja fixada no montante que esta Colenda Turma repute justo para a integral reparação das perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, com base nos elementos técnicos do laudo pericial judicial; c) REFORMAR a r. Sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, para AFASTAR a condenação imposta ao Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios e, em consequência do provimento do apelo, CONDENAR o Apelado, BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ou em outro patamar que Vossas Excelências entenderem justo e adequado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Não foi juntado comprovante de preparo recursal na data da interposição do recurso. Posteriormente, o Apelante juntou o comprovante do preparo recursal, pago na forma simples (ID 72329336). Contrarrazões do Réu no ID 72329339. É o relatório. O apelo do Autor não veio acompanhado, na data de sua interposição, da comprovação de pagamento do preparo recursal, conforme estabelece o art. 1.007, “caput”, do CPC. É certo que, quatro dias após a interposição do apelo, o Apelante juntou comprovante de preparo na forma simples (ID 72329336). O §4o do art. 1.007 do CPC estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Tem-se, então, como regra que, recolhido o preparo após a interposição do recurso, o recorrente deverá fazê-lo em dobro. Uma vez que o Apelante recolheu, em momento posterior à interposição, o preparo na forma simples, fica INTIMADO para complementar o pagamento em dobro, por força do §2o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 12:07:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador